Tribunal: TJBA
Processo: 8027143-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027143-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROBERT MENEZES MACEDO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO BARSANUFIO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBERT MENEZES MACEDO, preso em flagrante em 02/03/2026 e com a custódia convertida em prisão preventiva pelo Juízo das Garantias, pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado (art. 148 do CP), tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35 da Lei n.º 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n.º 10.826/2003).

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a suposta prática de agressões policiais e a readequação típica realizada de ofício pelo juízo de garantias configuram nulidade do flagrante apreciável pela via do habeas corpus; (ii) se o decreto de prisão preventiva possui fundamentação concreta e idônea, com a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o
periculum libertatis
; e (iii) se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

4.
A análise da alegação de agressões policiais é inviável na via estreita do
H
abeas
C
orpus
, por demandar profundo exame de fatos e provas, incompatível com o rito sumário do
writ.
Ademais, o juízo a quo não ignorou as lesões apontadas no laudo pericial, determinando a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia e ao Ministério Público para a devida apuração.

5. A readequação típica promovida pelo juízo de garantias, do art. 14 para o art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, não configura violação ao sistema acusatório (art. 3º-A do CPP). A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que o magistrado antecipe o juízo de tipificação quando qualificação jurídica do fato depender a aferição da necessidade da custódia cautelar. No caso em tela, a apreensão de pistola Glock calibre .40 e de granadas impunha o correto enquadramento para fins de análise da gravidade concreta das condutas imputadas ao Paciente e aos demais corréus. Além disso, a adequação foi ratificada pelo Ministério Público no oferecimento da denúncia que deflagrou a Ação Penal n.º 8065606-10.2026.8.05.0001.

6. O decreto preventivo está fundamentado em elementos concretos e individualizados, não se restringindo à gravidade abstrata dos delitos. As circunstâncias fáticas revelam elevada periculosidade social: o Paciente e corréus efetuaram disparos de arma de fogo contra guarnições policiais, invadiram residência alheia e mantiveram cinco pessoas em cárcere privado por aproximadamente 04 (quatro) horas, dentre elas uma criança de três anos utilizada como escudo humano, além de ameaçar detonar granadas. Foram apreendidos pistola Glock 17 calibre .40, carregador alongado, 32 munições, duas granadas, e múltiplas porções de entorpecentes (maconha, cocaína, crack e clorofórmio), além de apetrechos ligados à traficância.

7. O registro de auto de prisão em flagrante anterior do paciente por roubo (Processo n.º 8047690-31.2024.8.05.0001), embora não configure reincidência, é elemento apto a corroborar a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração criminosa, reforçando o
periculum libertatis
.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, primariedade e residência fixa, ainda que comprovadas, não têm o condão, por si sós, de desconstituir a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam sua manutenção.

9. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade demonstrada e da necessidade de resguardo da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

10.

Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o exame de alegações que demandam incursão probatória, como a prática de tortura policial, devendo tais questões ser apuradas pelas vias adequadas. 2. A readequação típica promovida pelo juízo de garantias não ofende o sistema acusatório quando necessária à fixação da competência ou à aferição da necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando ratificada pelo Ministério Público no exercício privativo da ação penal. 3. Fundamentam concretamente a prisão preventiva a elevada periculosidade social evidenciada pelo modus operandi, caracterizado por disparos contra policiais, invasão de domicílio, cárcere privado de reféns incluindo criança, ameaça de uso de granadas e significativo arsenal apreendido, prescindindo de considerações abstratas sobre a gravidade do delito. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam, isoladamente, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justificam."

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV e LXVIII; CP, art. 148; CPP, arts. 310, II, 312, 313 e 319; Lei n.º 10.826/2003, arts. 14 e 16; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; Lei n.º 13.964/2019 (art. 3º-A do CPP).

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no REsp n. 1.396.890/RN,
Rel.
Min. Ribeiro Dantas,
5.ª
Turma, j.2/10/2018,
STJ, AgRg no HC n. 654.422/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14/12/2021; STJ, HC 409.481/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 26/09/2017; STJ, AgRg no HC n. 900.774/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus n.º

8027143-02.2026.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado GABRIEL BARRETO BARSANUFIO (OAB/BA 71.740), em favor de
ROBERT MENEZES MACEDO
, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 3
.ª Vara
das Garantias
da Comarca de Salvador/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
,
nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora